Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-31.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000263-31.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s): LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA APELADO: LUCIENE DAMACENA LINO e outros Advogado(s):THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADAS. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA APÓS ABERTURA DE COMPORTAS DE USINA HIDRELÉTRICA (UHE PEDRA). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (CHESF). FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. TESE DE FORÇA MAIOR AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO NA ORIGEM IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA PARA R$ 10.000,00. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelações Cíveis simultâneas interpostas pela Autora, LUCIENE DAMACENA LINO, e pela Ré, COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF), contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00). A lide originou-se da inundação da residência da Autora, em Jitaúna/BA, causada pela operação da Barragem da Pedra em dezembro de 2022. A Autora apela buscando a majoração da condenação, enquanto a Ré busca a anulação ou a reforma integral da sentença, arguindo preliminares processuais e, no mérito, excludentes de responsabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: a) analisar as preliminares de nulidade da sentença (cerceamento de defesa e ausência de fundamentação), ilegitimidade passiva e não cabimento da denunciação da lide; b) aferir a responsabilidade civil objetiva da concessionária pelo evento danoso; c) verificar a ocorrência de excludentes de nexo causal (força maior); e d) reavaliar a adequação do valor indenizatório fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Rejeitam-se as preliminares de nulidade da sentença. O juiz é o destinatário da prova (art. 370, CPC), podendo indeferir perícias desnecessárias quando o acervo documental é suficiente. Da mesma forma, a fundamentação sucinta na rejeição de embargos declaratórios não implica nulidade quando o magistrado expõe as razões de seu convencimento. 2. A concessionária que opera a barragem é parte legítima para responder pelos danos diretos de sua atividade, conforme o art. 37, § 6º, da CF, e a responsabilidade imposta pela Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/2010). 3. A vítima de acidente de consumo (fato do serviço) é considerada consumidora por equiparação (art. 17, CDC), o que atrai a aplicação da norma do art. 88 do mesmo diploma, que veda expressamente a denunciação da lide. 4. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. Comprovado o dano e o nexo de causalidade entre a operação da usina e a inundação, exsurge o dever de indenizar. 5. Chuvas intensas, por serem eventos previsíveis no contexto da operação de uma hidrelétrica, inserem-se no risco intrínseco da atividade, não caracterizando força maior apta a romper o nexo causal, especialmente quando provas técnicas (Nota Técnica do INEMA) indicam falha na gestão preventiva da vazão. 6. O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença mostra-se irrisório diante da gravidade do dano (inundação residencial). Impõe-se a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência desta Corte para o mesmo evento danoso. 7. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Ré, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação da Ré conhecido e NÃO PROVIDO. Recurso de Apelação da Autora conhecido e PROVIDO, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Tese de julgamento: 1. A concessionária que opera barragem responde objetivamente pelos danos causados a terceiros (art. 37, § 6º, da CF), sendo as vítimas do evento consideradas consumidoras por equiparação (art. 17, CDC), o que veda a denunciação da lide (art. 88, CDC). 2. A ocorrência de chuvas intensas, por ser evento previsível e inerente ao risco da atividade, não configura força maior apta a romper o nexo de causalidade, especialmente quando laudo de órgão ambiental aponta falha na gestão preventiva da vazão do reservatório. 3. A indenização por danos morais decorrente de inundação residencial deve observar o caráter pedagógico-punitivo e compensatório, sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) adequado aos parâmetros jurisprudenciais para o evento ocorrido na região de Jitaúna/BA em 2022. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 17 e 88; Lei nº 12.334/2010, art. 4º, III; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 1.003, § 5º, e 1.010. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000187-07.2023.8.05.0144; TJBA, Apelação Cível nº 8000043-33.2023.8.05.0144; TJSP, Apelação Cível nº 1048887-23.2022.8.26.0100, Apelação Cível nº 10166497620168260482; TJRO, Apelação Cível nº 00102317520158220001; TJPR, Apelação Cível nº 00013245220178160149; STJ, AgInt no REsp 2.084.649/BA, AgInt no AREsp 1.575.808/SP; STF, RE 591.874. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000263-31.2023.8.05.0144, em que figura como apelantes simultâneos LUCIENE DAMACENA LINO e COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF e, como apelados OS MESMOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR as preliminares suscitadas, e, no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação da COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação de LUCIENE DAMACENA LINO, reformando a sentença para majorar os danos morais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA